Tribunal: TJDFT
Processo: 0008455-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTE ETILÔMETRO, DEPOIMENTO DO POLICIAL E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Diante do depoimento uniforme e harmônico do policial militar, na fase de inquérito e em Juízo, somado ao teste de etilômetro e à confissão extrajudicial do apelante, resta indubitável a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, não havendo que se falar na absolvição pela insuficiência de provas, tampouco aplicação do brocardo in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e desprovido.